Tribunal: TRF3
Processo: 5012083-74.2019.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
5/13)

5012083-74.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. REUNIÃO DAS AÇÕES EM UM MESMO JUÍZO. § 3o ART. 55 DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Conflito de competência instaurado entre Juízos acerca de ação de rescisão contratual em razão de prévia ação de reintegração de posse.

2 – Inexistência de conexão entre as ações por não restar configurada a hipótese do art. 55, caput, do CPC (identidade de pedido e causa de pedir).

3 - Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas, tendo em vista que ambas têm por pressuposto o inadimplemento contratual da empresa JC Morais Empreendimentos Imobiliários no que concerne à conclusão da obra.

4 - Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesm

Inteiro teor:
5/13)

5012083-74.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. REUNIÃO DAS AÇÕES EM UM MESMO JUÍZO. § 3o ART. 55 DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Conflito de competência instaurado entre Juízos acerca de ação de rescisão contratual em razão de prévia ação de reintegração de posse.

2 – Inexistência de conexão entre as ações por não restar configurada a hipótese do art. 55, caput, do CPC (identidade de pedido e causa de pedir).

3 - Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas, tendo em vista que ambas têm por pressuposto o inadimplemento contratual da empresa JC Morais Empreendimentos Imobiliários no que concerne à conclusão da obra.

4 - Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o § 3o, do art. 55 do CPC.

5 – Conflito negativo de competência julgado improcedente.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5012083-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: BERND UWE FOERSTER

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SILVA AMARAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5012083-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: BERND UWE FOERSTER

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SILVA AMARAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP em relação ao Juízo Federal da 2a Vara daquela Subseção Judiciária, nos autos de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos de devolução de quantias pagas e de indenização por danos morais, proposta por Bernd Uwe Foerster em face de Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários Ltda, JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda e da Caixa Econômica Federal – CEF, tendo por escopo a rescisão do contrato, o reconhecimento da ineficácia do gravame de hipoteca dado em favor da CEF, a restituição do valor pago à vendedora Residencial Provence e indenização por danos morais, uma vez que, embora a previsão de entrega tenha sido para março de 2016, as obras ainda não foram concluídas.

Distribuído o incidente nesta Corte Regional Federal, designei o Juízo Suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes.

A Procuradoria Regional da República opinou no sentido do prosseguimento do conflito.

É o breve relatório.

VOTO

Peço vênia ao e. Relator para divergir e julgar improcedente o conflito de competência.

Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas, tendo em vista que ambas têm por pressuposto o inadimplemento contratual da empresa JC Morais Empreendimentos Imobiliários no que concerne à conclusão da obra.

Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o § 3o, do art. 55 do CPC.

Pelo exposto, pedindo vênia ao e. Relator, julgo improcedente o presente conflito de competência.

É como voto.

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY:

Peço vênia para divergir do e. Relator para o efeito de julgar improcedente o conflito, fixando-se a competência do Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba para o julgamento do feito de origem.

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba, tendo como suscitado o Juízo da 2a Vara Federal de Sorocaba, em sede de ação de “rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com pedidos de devolução de quantias pagas e de indenização por danos morais, proposta por Bernd Uwe Foerster em face de Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários Ltda, JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda e da Caixa Econômica Federal – CEF e tendo por escopo a rescisão do contrato, o reconhecimento da ineficácia do gravame de hipoteca dado em favor da CEF, a restituição do valor pago à vendedora Residencial Provence e indenização por danos morais, uma vez que, embora a previsão de entrega tenha sido para março de 2016, as obras ainda não foram concluídas”.

O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 2a Vara, que declinou da competência ao Juízo da 4a Vara em decorrência de conexão do feito com processo anteriormente ajuizado perante aquele Juízo, pelo qual a CEF pretende a rescisão e reintegração de posse em face de JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda em razão de inadimplemento de obrigação contratual quanto à construção do empreendimento imobiliário.

Embora não se possa falar propriamente em conexão entre os feitos, uma vez que, como apontado pelo e. Relator, trata-se de discussão sobre relações de direito material diversas, tenho que há de se reunir os processos a fim de se evitar decisões conflitantes.

Com efeito, dada a relação de interdependência fática entre os processos, a reunião é imperativa, considerando que a definição quanto a diversas questões (tais como a culpa pelo atraso na entrega da obra que justificaria a rescisão contratual pretendida tanto pela CEF, como pela empresa autora do processo de origem deste conflito e ainda a apuração das responsabilidades e reflexos daí derivados em relação aos sujeitos envolvidos) será delineada na primeira ação intentada perante o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba, demanda em que se resolverá o contrato entabulado entre a CEF e a empresa de empreendimento imobiliário responsável pela construção do condomínio.

Assim, a reunião dos feitos apontará para uma solução uniforme para todas as partes envolvidas, bem como acomodará as relações de direito material discutidas em cada um dos processos.

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 5012083-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PARTE AUTORA: BERND UWE FOERSTER

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SILVA AMARAL

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): O presente conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP em relação ao Juízo Federal da 2a Vara daquela Subseção Judiciária, nos autos de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com pedidos de devolução de quantias pagas e de indenização por danos morais, proposta por Bernd Uwe Foerster em face de Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários Ltda, JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda e da Caixa Econômica Federal – CEF e tendo por escopo a rescisão do contrato, o reconhecimento da ineficácia do gravame de hipoteca dado em favor da CEF, a restituição do valor pago à vendedora Residencial Provence e indenização por danos morais, uma vez que, embora a previsão de entrega tenha sido para março de 2016, as obras ainda não foram concluídas.

Distribuído originariamente ao Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, houve declínio de competência para o Juízo Federal da 4a Vara daquela Subseção Judiciária, por vislumbrar a ocorrência de conexão com o Processo no 5003855-84.2017.4.03.6110, uma ação de rescisão e reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal – CEF contra JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda, sob a alegação de ter celebrado contrato de abertura de crédito e mútuo para a construção do empreendimento imobiliário, com garantia hipotecária, sendo que a JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. incidiu em diversos descumprimentos contratuais, o que redundou na rescisão do contrato e na necessidade de retomar o imóvel, imediatamente, para que fosse dado prosseguimento às obras, com outra construtora, pois a cada dia que passa os adquirentes das unidades ficam sem a sua moradia.

Ressaltou que dentre os fatos que motivaram a ação de rescisão e reintegração de posse movida pela CEF estão contidos aqueles que motivaram a ação de rescisão contratual objeto deste conflito, apresentando as demandas a mesma causa de pedir remota, ainda que não esteja presente em todas as manifestações, sendo recomendável a reunião dos feitos a fim de evitar julgamentos conflitantes, nos termos do disposto no artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Redistribuído ao Juízo Federal da 4a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, este entendeu não haver conexão entre as demandas, consignando que os pedidos são totalmente divorciados, não divisando a presença de fundamento remoto a justificar a reunião das ações, também considerando não haver identidade entre a relação jurídica de direito material estabelecida entre a CEF e JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda. (inadimplemento de contrato de financiamento para construção de empreendimento imobiliário) e a relação entre JC Morais e os adquirentes das unidades autônomas, ante o inadimplemento da promessa de compra e venda por parte da Construtora, tampouco havendo identidade entre o bem da vida pleiteado em ambas as ações, sendo que a identidade de fato remoto (inadimplemento da Construtora) não indica, por si só, identidade entre as causas de pedir, não justificando a conexão entre os feitos, ante a impossibilidade de que sejam proferidas sentenças conflitantes, requisito previsto no §3o do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Feita uma apertada síntese a respeito das demandas e dos fundamentos adotados pelos Juízos conflitantes, entendo que assiste razão ao Juízo Suscitante.

Com efeito, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece reputarem-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e no seu §3o dispõe a respeito da reunião de processos para julgamento conjunto quando, mesmo sem conexão entre eles, houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente.

No presente caso, não há identidade entre os pedidos e as causas de pedir, uma vez que uma demanda diz respeito à relação entre a CEF, na condição de agente financeiro, e a Construtora, encarregada de construir o empreendimento imobiliário, sendo que, na demanda em que foi suscitado o presente conflito, um adquirente de unidade autônoma pretende rescindir o compromisso de compra e venda, em decorrência do atraso na entrega do imóvel, indenizações daí decorrentes e o levantamento da hipoteca feita pela empreendedora, que serviu de garantia do empréstimo realizado junto à CEF.

Por outro lado, não há risco que sejam proferidas decisões contraditórias, pois a demanda proposta pela CEF não afetará o resultado da demanda ajuizada pelo particular, tratando-se de discussões a respeito de inadimplementos contratuais diversos, um, relativo à construção do empreendimento imobiliário, e o outro, à entrega de unidade habitacional, de modo que a eventual assunção do empreendimento pela CEF não prejudica a pretensão do comprador, fundamentada no atraso da unidade por ele adquirida.

Diante do exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Sorocaba – SP, o Suscitado.

É como voto.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE AÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES. REUNIÃO DAS AÇÕES EM UM MESMO JUÍZO. § 3o ART. 55 DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 – Conflito de competência instaurado entre Juízos acerca de ação de rescisão contratual em razão de prévia ação de reintegração de posse.

2 – Inexistência de conexão entre as ações por não restar configurada a hipótese do art. 55, caput, do CPC (identidade de pedido e causa de pedir).

3 - Ainda que não se verifique conexão entre as ações, o certo é que há prejudicialidade entre elas, tendo em vista que ambas têm por pressuposto o inadimplemento contratual da empresa JC Morais Empreendimentos Imobiliários no que concerne à conclusão da obra.

4 - Nesse quadro, as ações devem ser reunidas perante o mesmo Juízo a fim de se prevenir a prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o § 3o, do art. 55 do CPC.

5 – Conflito negativo de competência julgado improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por maioria, decidiu julgar improcedente o conflito de competência

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.